Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-22.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CAPTURA DE TELAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DEFENSIVO. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CRIME FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal defensiva interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 147 do Código Penal, sob o contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão
2. . A questão em discussão consiste em aferir se o conjunto probatório é suficiente para reforma da sentença condenatória, uma vez que, pelas alegações, as provas utilizadas para justificar a decisão não seriam hábeis para tanto.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu ameaçou a vítima inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima se sinta atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente. A ameaça é, portanto, delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 4.1. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal.
5. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade.
6. Entretanto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a adulteração ou manipulação da prova.
7. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, sem a presença de terceiras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, e/ou é corroborado por outras provas.
8. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, razão pela qual, uma vez formado o conjunto probatório, o sentenciante esta livre para sua análise, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.